Tribunal: STF
Processo: ARE 1375829
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 19, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COHAB-CT – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA RECONHECIDA - PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA CÍVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 150, VI , a, e § 3º, e 173, § 2º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, busca-se demonstrar a legitimidade da cobrança de IPTU em face da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (COHAB-CT).



    De plano, verifico que a controvérsia vertida nos autos será resolvida no âmbito do Tema 1122, cujo recurso paradigma é o ARE 1.289.782, de relatoria do Min. Nunes Marques, com manifestação ementada nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CONSTRUÇÃO DE MORADIAS VOLTADAS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator 



Documento assinado digitalmente